Tribunal: TJPA
Processo: 0809226-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809226-68.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRADO & PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

AGRAVADO: LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
0809226-68.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRADO & PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

ADVOGADOS: DANIEL LACERDA FARIAS E ANA LUIZA MARQUES DE SOUZA NEVES

AGRAVADO: LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

ADVOGADOS: JEAN CARLOS DIAS E MARIA GABRIELA REIS NACIF PIMENTEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEIXOU DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE REVOGOU A DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DE OBRAS. CONSTRUÇÃO AUTORIZADA PELOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS DO PODER ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DA LEGALIDADE DAS OBRAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - N
o caso em tela, recorreu-se contra a decisão monocrática
que deixou de conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a determinação do juízo singular que revogou anterior tutela de urgência concedida, a qual obrigava à agravada a suspensão de obra de instalação de posto de combustível. Desse modo, após a revogação, fora autorizado a retomada das obras cernes do litígio;

II - C
onforme o princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, considero que a decisão interlocutória proferida pelo juízo singular deve ser mantida, bem como a decisão ora agravada, visto que não há elementos nos autos que permitam paralisar a obra, ao menos nesse momento processual, uma vez que consta nos autos documentos expedidos pelos órgãos do poder executivo , que se tratam de atos administrativos vinculados, que autorizam a construção do posto de combustível em questão.

III – Não estão presentes os requisitos do art. 9
95, parágrafo único do CPC/2015, pelo que não cabe a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

IV - Recurso conhecido , mas DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
0809226-68.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRADO & PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

ADVOGADOS: DANIEL LACERDA FARIAS E ANA LUIZA MARQUES DE SOUZA NEVES

AGRAVADO: LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

ADVOGADOS: JEAN CARLOS DIAS E MARIA GABRIELA REIS NACIF PIMENTEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
PRADO & PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
, contra a decisão proferida pela presente relatora que indeferiu o pleito da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento protocolado em face de
LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o
decisum
monocrático guerreado deixou de conceder o efeito suspensivo ao recurso, mantendo o que fora determinado pelo juízo singular. Desse contexto, a decisão do magistrado de piso foi a que revogou anterior tutela de urgência concedida, a qual obrigava à agravada a suspensão de obra de instalação de posto de combustível. Desse modo, após a revogação, fora autorizado a retomada das obras cernes do litígio.

Inconformada, a empresa recorrente argumenta em agravo interno
: ''A Agravante tomou conhecimento de que a empresa Agravada está construindo posto revendedor de combustível em distância inferior ao permitido na Lei Complementar Municipal nº 2536/2011. Ademais, a construção da Agravada também desrespeita legislação ambiental, uma vez que está localizada 'às proximidades de um importante curso d ́água'.
(...)
Primeiramente, é plenamente necessário relembrar o que já fora comprovado anteriormente nestes autos, que, é aferida a exposição da veracidade dos fatos apresentados no Laudo Pericial Técnico acostado a estes autos, que embora honrado na decisão ora recorrida, fora inteiramente desmerecido na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Ora, a decisão agravada afirma que não há documentos comprobatórios suficientes para desfazimento da veracidade dos atos da administração pública, e, no entanto, o Laudo Pericial Técnico que esta Agravante apresenta, proferido por Francisco Ferreira de Castilho, Engenheiro Civil – REG. NACIONAL: 1502743540, perito oficial do Estado do Pará, elaborado pela Engenharia Legal para Cartórios e Justiça, CONFIRMA em sua conclusão, a irregularidade que há na edificação do posto de gasolina da Agravada. (...) Desta forma, além de restar devidamente comprovada a irregularidade que a construção do posto de gasolina desta Agravada encontra-se, frente ao descumprimento da referida Lei Complementar Municipal do município de Ananindeua/PA, a mesma edificação encontra-se a menos de 100m (cem metros) de importante curso d ́água na região, e considerando ainda os termos do art. 1.309, do Código Civil, abaixo transcrito, não resta qualquer dúvida acerca da proibição da referida construção''.

Nesse sentido, pleiteia o provimento do agravo interno, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

De outro modo, foram oferecidas as Contrarrazões aos recursos interpostos (ID. 2650492 e 3029934).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via Plenário Virtual

BELÉM,

DE

DE 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
0809226-68.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRADO & PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

ADVOGADOS: DANIEL LACERDA FARIAS E ANA LUIZA MARQUES DE SOUZA NEVES

AGRAVADO: LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

ADVOGADOS: JEAN CARLOS DIAS E MARIA GABRIELA REIS NACIF PIMENTEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Insurgiu-se a empresa agravante em face de decisão monocrática que deixou de conferir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, mantendo os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo magistrado de piso
.

Neste juízo, não observo razão para alterar o anteriormente decidido.

De plano, pelo menos por ora, considero que os elementos que permitem a concessão do efeito suspensivo não restaram cabalmente demonstrados, eis não restar suficientemente comprovada a irregularidade da obra executada pela agravada. Sopesando o conteúdo probatório fornecido, o qual será melhor desenvolvido com a evolução processual em piso, percebe-se que há nos autos elementos que indicam pela regularidade da obra cerne do litígio, dado que tal empreendimento foi autorizada pelos órgãos do poder executivo (ID.

12977516 e

12977520).

Desse modo, conforme o princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, considero que a decisão interlocutória proferida pelo juízo singular deve ser mantida, bem como a decisão ora agravada, visto que não há elementos nos autos que permitam paralisar a obra, ao menos nesse momento processual,

uma vez que consta nos autos documentos expedidos pelos órgãos do poder executivo , que se tratam de atos administrativos vinculados, que autorizam a construção do posto de combustível em questão.

Sobre o tema, compreende de maneira análoga a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - PARALISAÇÃO DE OBRAS - EMBARGOS ADMINISTRATIVOS - SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - NULIDADE. 1
- Por ser ato administrativo vinculado, a licença para construção só pode ser suspensa por motivo idôneo.
2 - Compete ao Judiciário declarar a nulidade do ato administrativo, caso verificada a falsidade ou a inexistência de motivo. Precedente.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.482079-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/0021, publicação da súmula em 29/04/2021)

Assim, as alegações da agravante não preenchem os requisitos dispostos no art. 995, parágrafo único do CPC/2015, motivo pelo qual não se poderá, neste juízo de cognição preambular, aplicar-se efeito suspensivo à decisão proferida pelo juízo de piso.

Portanto, face ao exposto, conheço do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de que seja mantida a decisão que não concedeu do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

BELÉM,

DE

DE 2021

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR

Belém, 28/06/2021